Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725848-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. LORENZO - POLICLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante, diante do restabelecimento do sistema de custas, para recolher o preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator